Tribunal: CARF
Processo: 19515.720585/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720585/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.390 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SANG HO MOON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é
cabível a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
pertencente a Grupo Econômico quando constatado em conjunto o excesso de
receita bruta das empresas componentes do grupo.
DECADÊNCIA. - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS
Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato homologável,
deslocando-se a norma de contagem do prazo decadencial para a regra geral
prevista no art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA - CTN - ARTIGO 124, I.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE.
ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas físicas que, agindo na
condição de gestores, ainda que de fato, da pessoa jurídica de direito privado,
pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou excesso de poderes,
como sonegação fiscal e fraude.
Responsabilização solidária imputada na forma do artigo 135, III, do CTN,
mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720585/2013-39
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, ii) por maioria de votos, negar provimento
integral aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Carlos Alberto Fiorindi, Ellen
Kyoung Min e Hyang Sook Lee, mantendo a imputação feita pelo Fisco com suporte nos artigos
124, I e 135, III, do CTN. Restaram vencidos o Relator que acolhia a responsabilização tão
somente pelo artigo 124, I, e as Conselheiras Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de
Abreu que votaram por manter a pertinente ao artigo 135, III. Designado para redigir o voto
vencedor em relação à imposição com base no artigo 135, III, o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Relatório
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis
solidários Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee face v.
acórdão da DRJ que julgou improcedente suas defesas, mantendo o Auto de Infração e as
respectivas responsabilidades solidárias.
Importante ressaltar que o sócio diretor autuado, Sr. Hang Ho Moon da
empresa WEB MODAS LTDA não apresentou defesa e recurso, quedando-se inerte.
Ademais, também não consta defesa e recurso de nenhuma das partes sobre o
mérito do Auto de Infração e sobre a multa qualificada e agravada.
Apenas consta defesa e recurso visando a decadência do direito fiscal de
lançar, bem como para afastar a responsabilidade solidária dos Senhores Carlos Alberto Fiorindi,
Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee, antigos sócios da empresa WEB MODA.
O presente processo trata de autos de infração (fls. 923/953), formalizados para
exigência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2008, no valor total de R$
365.797,82, por arbitramento sob a fundamentação de falta de apresentação da escrituração
contábil/fiscal.
Segundo a fiscalização, apesar de ter ocorrido a dissolução irregular da
empresa WEB MODAS LTDA e de não ter entregue a DIPJ/2008, ela continuou a operar
conforme pode se verificar pela movimentação financeira obtida junto instituições financeiras.
O sócio diretor Sr. Hang Ho Moon foi intimado a explicar a origem das
movimentações financeiras e de cartão de crédito, bem como a apresentar a escrituração contábil
e fiscal da empresa, porém não foi encontrado e não respondeu a qualquer intimação fiscal.
Devido a tais fatos, como os interessados não apresentaram qualquer
documento que comprovasse a origem dos recursos creditados/depositados em suas contas-
correntes, a fiscalização considerou tais recursos financeiros como base tributável para efeito dos
tributos ora lançados de ofício.
Ademais, devido os interessados não terem apresentado a documentação
contábil/fiscal, a fiscalização procedeu à apuração do imposto, com base nos critérios do lucro
arbitrado, imputou multa qualificada e agravada e como considerou que ocorreu a dissolução
irregular da empresa WEB MODAS, lavrou Auto de Infração em nome de seu sócio diretor Sr.
Hang Ho Moon, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
Também aplicou a responsabilidade solidária ao sócio diretor Sr. Hang Ho
Moon e aos sócios de fato Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook
Lee, nos termos do artigo 124, inciso I e artigo 135 inciso III, ambos do CTN.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

De resto, utilizo o relatório do v. acórdão para descrever o resto dos fatos
ocorridos nos autos.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 969/984, a fiscalização relata os procedimentos
fiscais, que tiveram início em 02/08/2011, quando foi solicitada a apresentação os livros
contábeis/fiscais bem como de toda a documentação que deu suporte à escrituração.
Acrescenta que a pessoa jurídica fiscalizada não apresentou DIPJ, referente ao ano-
calendário 2008, apesar de se encontrar ativa e ter movimentado recursos financeiros
em instituições bancárias (Créditos: 251.629,17 e Débitos: 260.893,08) bem como
recebeu recursos decorrentes de Operações com Cartões de Crédito da ordem de R$
1.577.232,67. Considerando que as intimações encaminhadas via postal não obtiveram
sucesso, foi lavrado o Edital no 13/2012, desafixado em 23/02/2012. Constatada a
inexistência da pessoa jurídica WEB MODAS LTDA foi providenciada a representação
para baixa de ofício do CNPJ a ela vinculado. Por consequência, o Termo de Início de
Fiscalização e as informações constantes do cadastro da Junta Comercial do Estado de
São Paulo foram encaminhados ao sócio da pessoa jurídica, Sr. Hang Ho Moon.
Tais documentos foram devolvidos pelos Correios em 19/02/2013, por não se ter
localizado o destinatário. Assim, foi providenciado o Edital no 51/2013. Expirados todos
os prazos para o atendimento das intimações, sem que os interessados apresentassem
qualquer documento que comprovasse a origem dos recursos creditados/depositados em
suas contas-correntes, tais recursos foram considerados como base tributável para efeito
dos tributos ora lançados de ofício. Por fim, não tendo os interessados apresentado a
documentação contábil/fiscal, a fiscalização procedeu à apuração do imposto, com base
nos critérios do lucro arbitrado,
Destaca que os autos de infração foram lavrados contra o sujeito passivo Sang Ho
Moon, pessoa física representante legal e responsável tributário da extinta WEB
MODAS LTDA.-EPP-CNPJ 05.367.930/0001-00.
O Termo de Verificação fiscal registra também o agravamento e qualificação da multa
de ofício e lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária dos Srs. Sang Ho Moon,
Ellen Kyoung Min, Hyang Sook Lee e Carlos Alberto Fiorindi.
Os Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Mine e Hyang Sook Lee
apresentam suas impugnações, de fls. 1.051/1.084 e 1.009/1.048, argumentando
preliminarmente pela decadência e que se retiraram da sociedade, em 24/08/2007,
01/08/2005 e 03/12/2005, respectivamente.
Não consta dos autos manifestação do Sr. Sang Ho Moon e da Web Moda Ltda.
Após apresentação de defesa dos responsáveis solidários, a DRJ decidiu julgar
improcedente as impugnações e registrou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. - INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS
Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato
homologável, deslocando-se a norma de contagem do prazo decadencial
para a regra geral prevista no art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, os responsabilizados solidários Senhores Carlos Alberto
Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee interpuseram Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos das defesas.
Desta forma, o mérito e as multas qualificadas e agravadas não foram
defendidos nos autos.
É o relatório.

Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator

- Da circunscrição da matéria a ser julgada:
Importante ressaltar que tanto o sócio diretor autuado, Sr. Hang Ho Moon,
como a empresa WEB MODAS LTDA, que foi dissolvida irregularmente, não apresentaram
defesa e recurso, quedando-se inertes.
Ademais, também não consta defesa e recurso de nenhuma das partes sobre o
mérito do Auto de Infração (infração de omissão de receita) e sobre a multa qualificada e
agravada.
Apenas consta defesa e recurso visando a decadência do direito fiscal de
lançar, bem como para afastar a responsabilidade solidária dos Senhores Carlos Alberto Fiorindi,
Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee, antigos sócios da empresa WEB MODA.

- Recurso Voluntário dos responsáveis solidários Senhores Carlos Alberto
Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência:

Os fatos geradores que ensejaram a cobrança do imposto ocorreram em 2008 e
o Auto de Infração foi lavrado em 19/03/2013.

Em relação a alegação de que teria decaído o direito da fiscalização autuar,
entendo que não assiste razão os Recorrentes, eis que conforme muito bem apontado no Termo
de Verificação Fiscal e no v. acórdão recorrido, restou comprovado a falta de pagamento do
imposto e o dolo da empresa e seu sócio diretor ao não apresentar a DIPJ para a fiscalização,
mesmo continuando a operar normalmente.

Também restou comprovado nos autos que ocorreu a dissolução irregular da
empresa, sem que fosse comunicado a Receita Federal o distrato feito comunicado a JUCESP em
03/03/2008. Ou seja, restou configurado nos autos que os sócio da WEB MODA tentou encerrar
formalmente as atividades da empresa e continuou a operar normalmente as escuras, conforme
demonstra a movimentação financeira obtida junto as instituições financeiras e empresas de
cartão de crédito.

Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Assim, como tais fatos não foram rebatidos pelos Recorrentes, que não
negaram o ocorrido e tendo em vista a constatação de dolo e falta de pagamento do imposto,
entendo que a contagem do prazo decadencial deve ser feita nos moldes do artigo 173, inciso I e
não pelo artigo 150, parágrafo quarto do CTN, motivo pelo qual não restou configurada a
decadência requerida pelos Recorrentes.

Desta forma, rejeito a preliminar de decadência.

Mérito:

Os Recorrentes pleiteiam o afastamento de suas responsabilidades solidárias
imputadas nos termos do artigo 124, inciso I e artigo 135 inciso III do CTN.

Os Recorrentes Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang
Sook Lee alegam que no momento em que ocorreram os fatos geradores das infrações imputadas
já não faziam mais parte do quadro societário da WEB MODA, sendo que tinham saído da
empresa a pelo menos dois anos antes e nos termos do Código Civil não poderiam mais ser
responsabilizados por débitos da empresa.
Tal afirmativa dos Recorrentes pode ser vista na tabela que consta às fls. 3/4 do
TVF onde indica a data da saída das pessoas físicas da empresa.
A fiscalização por sua vez, aplicou a responsabilidade solidária por entender
que apesar de tais pessoas físicas já terem saído do contrato social, ainda tinham participação
ativa na gestão da empresa no período fiscalizado, conforme pode se verificar nas cópias das
assinaturas dos cheques emitidos pela empresa no ano-calendário de 2008.
Vejamos a parte do TVF que imputou a responsabilidade solidária.
“Tendo em vista os fatos relatados acima, considerando-se que o responsável tributário
pela empresa, o sr. SANG HO MOON, CPF 220.598.988-03, RNE 11.030.060-7 não
foi localizado no seu endereço; e considerando-se a dissoluçõa irregular da empresa
WEB MODAS LTDA EPP, a qual foi baixada com obrigações tributárias não
cumpridas e sem o conhecimento do fisco, conforme Distrato Social datado de
03/03/2008; e que a mesma manteve as suas atividades econômicas durante o ano de
2008, conforme constatado através da análise dos documentos fornecidos pelas
instituições financeiras; conclui-se que deve responder pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica, o sócio e adminisrador remanescente, o Sr. SANG HO MOON, CPF
220.598.988-03, responsável tributário pela sociedade extitna, como interposta pessoa.
Cabe também responsabilizar solidariamente os seguintes sócios de fato, que
conforme verificado durante o procedimento fiscal, tiveram participação ativa na
gestão da empresa no período fiscalizado, através da assinatura de cheques,
constatada pela análise das cópias de cheques emitidos pela empresa no ano-
calendário de 2008:
- ELLEN KYOUNG MIN, CPF 212.971.178-24, RG/RNE Y-011637-3, endereço: Rua
Prates, 536 sala 12, Bom retiro Saão Paulo- SP CEP 01121-000;
- HYANG SOOK LEE, CPF 134.246.948-86, RG/RNE W-249539-SP, endereço: Rua
Dr. Veiga Filho, 425 ap. 41, Santa Cecília, São Paulo-SP, CEP 01229-001;
- CARLOS ALBERTO FIORINDI, CPF 089.401.828-04, RG 19766544 SP, endereço:
Rua Alberto Saboy, 390, apto34-A, Vila Romero, São Paulo-SP, CEP 02435-110.”
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

De fato, ao analisar os documentos dos autos, principalmente os encaminhados
pelo Banco Safra em resposta a RMF requisitada pela fiscalização, pode se verificar que as três
pessoas físicas acima indicadas emitiram cheques em nome da empresa no período auditado, ou
seja no ano de 2008, conforme pode se verificar às fls. 835/902 (Resposta ao Ofício da
fiscalização sobre a RMF e cópias de documentos cadastrais das pessoas físicas antigas sócias da
empresa WEB MODA) e cópia dos cheques emitidos em 2008 (fls. 659/834) onde indica que
tais pessoas físicas eram as titulares da conta em nome da empresa.
Frente a tais fatos e documentos, entendo que restou comprovado nos autos que
mesmo após terem saído do contrato social anos antes da ocorrência do fato gerador os Senhores
Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee, continuaram exercendo atividade
de gestão e direção da empresa WEB MODA no ano fiscalizado de 2008.
Sendo assim, como tais pessoas físicas não constavam no contrato social da
empresa WEB MODAS no momento em que ocorreu o fato gerador, entendo que a fiscalização
errou ao capitular a responsabilidade solidária nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
Mesmo porque, o Termo de Verificação Fiscal não fundamenta adequadamente a imputação de
responsabilidade solidária nos termos do artigo 135, inciso III do CTN para tais pessoas físicas
que não constavam no contrato social.
Entretanto, agiu corretamente o Auditor Fiscal ao imputar responsabilidade
solidária, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN aos Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen
Kyoung Min e Hyang Sook Lee, eis que apesar de não constarem no contrato social continuaram
a ter participação ativa de gestão na empresa, demonstrando assim o interesse comum na
situação que ensejou a exigência do imposto e na prática da infração.
Complementando tais fatos, restou demonstrado nos autos que o Sr. Hang Ho
Moon encontra-se desaparecido e segundo a fiscalização restou caracterizado que ele seria
interposta pessoa para resguardar os três antigos sócios Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen
Kyoung Min e Hyang Sook Lee que não estavam mais no contrato social.
Desta forma, entendo que a responsabilidade das três pessoas físicas, antigas
sócias da WEB MODAS, deve ser mantida em seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e nego provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Voto Vencedor
Paulo Mateus Ciccone - Redator Designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus integrantes, divergiu do
entendimento do Ilustre Relator Leonardo Luis Pagano Gonçalves quando deu provimento
parcial ao recurso voluntário para afastar a imputação de solidariedade feita aos coobrigados
abaixo listados, com fulcro no artigo 135, III, do CTN, mantendo tão somente a sujeição ao
artigo 124, I, do mesmo diploma legal:
ELLEN KYOUNG MIN, CPF 212.971.178-24, RG/RNE Y-011637-3,
endereço: Rua Prates, 536 sala 12, Bom retiro Saão Paulo- SP CEP
01121-000;
HYANG SOOK LEE, CPF 134.246.948-86, RG/RNE W-249539-SP,
endereço: Rua Dr. Veiga Filho, 425 ap. 41, Santa Cecília, São Paulo-SP,
CEP 01229-001;
CARLOS ALBERTO FIORINDI, CPF 089.401.828-04, RG 19766544 SP,
endereço: Rua Alberto Saboy, 390, apto34-A, Vila Romero, São Paulo-
SP, CEP 02435-110.
Embora reconheça a profundidade dos argumentos expendidos pelo I. Relator
para afastar a submissão ao artigo 135, III, dele divergi por fazer uma leitura diferente em
relação aos fatos relatados e que envolveram referidas pessoas físicas.
Como se vê no voto do I. Relator, sua leitura foi brilhante ao vislumbrar o
acerto do Fisco ao “imputar responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124, inciso I do CTN aos
Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e Hyang Sook Lee, eis que apesar de não constarem
no contrato social continuaram a ter participação ativa de gestão na empresa, demonstrando assim o
interesse comum na situação que ensejou a exigência do imposto e na prática da infração”, posição na
qual foi acompanhado pela maioria dos membros da Corte.
Entretanto, igualmente como visto no início deste voto, no que tange ao outro
aspecto tratado na acusação, diga-se, as imposições de solidariedade feitas com fundamento no
artigo 135, III, do Código, a posição do Relator foi vencida.
Prescreve referido dispositivo:
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Relembrando os dizeres da acusação:
“Tendo em vista os fatos relatados acima, considerando-se que o
responsável tributário pela empresa, o sr. SANG HO MOON, CPF
220.598.988-03, RNE 11.030.060-7 não foi localizado no seu
endereço; e considerando-se a dissoluçõa irregular da empresa
WEB MODAS LTDA EPP, a qual foi baixada com obrigações
tributárias não cumpridas e sem o conhecimento do fisco,
conforme Distrato Social datado de 03/03/2008; e que a mesma
manteve as suas atividades econômicas durante o ano de 2008,
conforme constatado através da análise dos documentos fornecidos
pelas instituições financeiras; conclui-se que deve responder pelas
obrigações tributárias da pessoa jurídica, o sócio e adminisrador
remanescente, o Sr. SANG HO MOON, CPF 220.598.988-03,
responsável tributário pela sociedade extitna, como interposta
pessoa. Cabe também responsabilizar solidariamente os
seguintes sócios de fato, que conforme verificado durante o
procedimento fiscal, tiveram participação ativa na gestão da
empresa no período fiscalizado, através da assinatura de
cheques, constatada pela análise das cópias de cheques
emitidos pela empresa no ano-calendário de 2008:
Para sustentar sua acusação, o Fisco juntou centenas de documentos, cabendo
trazer à análise, apenas como exemplo (há mais nos autos) a resposta dada pelo Banco Safra ao
Ofício que lhe enviou a RFB e que estampam os cartões de assinaturas das pessoas que tinham
poderes de assinar pela empresa WEB, no caso, justamente os três imputados.
Confira-se (fls. 846):

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

E as respectivas assinaturas nos cartões bancários (fls. 847/851/854):

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Pois bem, agora observe-se abaixo, amostralmente, alguns dos milhares de
cheques assinados por cada um deles (fls. 663/834), valendo conferir as assinaturas apostas
nos cheques e compará-las com os cartões do Banco:

Contra fatos, como argumentar? Qual o sentido da alegação dos imputados de
que já não faziam parte (de direito) da sociedade se, DE FATO, eram eles que ainda estavam à
sua frente, dirigindo-a em todos os aspectos, inclusive os financeiros, como mostram, à
saciedade, as ilustrações acima (nos autos há muito mais!!).
Quadro indesmentível que levou à imputação feita pelo Fisco não apenas com
supedâneo no artigo 124, I, pelo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

obrigação principal (chancelado pelo I. Relator em seu voto), mas, também, no artigo 135, III, do
mesmo Códex, em razão da comprovada prática de atos contrários à lei no exercício, ainda que
de fato, das funções de gestores ou representantes da WEB.
Importante registrar que o próprio Relator, embora concordando que as três
pessoas físicas praticaram atos irregulares no período objeto da ação fiscal (“frente a tais fatos e
documentos, entendo que restou comprovado nos autos que mesmo após terem saído do contrato social
anos antes da ocorrência do fato gerador os Senhores Carlos Alberto Fiorindi, Ellen Kyoung Min e
Hyang Sook Lee, continuaram exercendo atividade de gestão e direção da empresa WEB MODA no ano
fiscalizado de 2008”), ainda assim afastou a submissão ao artigo 135, III, por entender que “como
tais pessoas físicas não constavam no contrato social da empresa WEB MODAS no momento em que
ocorreu o fato gerador, entendo que a fiscalização errou ao capitular a responsabilidade solidária nos
termos do artigo 135, inciso III do CTN”.
Com a devida vênia e por tudo o que se encontra escancaradamente estampado
nos autos, penso ser induvidosa a participação das três pessoas físicas na administração dos
negócios da WEB no ano de 2008; que sua participações extrapolaram os limites da lei, tanto que
foram feitos lançamentos de ofício (sequer contestados), em face das irregularidades praticadas
por elas no comando da pessoa jurídica; que o fato de não serem sócios em nada modifica o
quadro, posto que a imposição ao artigo 135, III, agrega EXATAMENTE quem dirige a
empresa, na qualidade de diretor, gerente ou gestor, seja de direito ou de fato.
Na verdade, o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional não elegeu como
responsável “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado” que
tenham vínculo “formal” com a instituição. Antes, determinou que esta submissão ocorresse
pelos ATOS que pessoas que dirigissem a sociedade praticassem contra legis ou extra legis,
mesmo que inexistindo, por exemplo, contrato social lhes dando estes poderes.
Vale, em suma, a realidade material que se estampou, não o mero aspecto
formal.
Precedentes desta Turma:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que,
agindo na condição de gestores de pessoa jurídica de direito
privado pratiquem condutas que caracterizem infração à lei ou
excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
Responsabilização solidária imputada na forma do artigo 135, III,
do CTN, mantida. (Ac. 1402-004.516 – sessão de 10/03/2020 – Rel.
Paula Santos de Abreu).
Finalmente, não vejo o alegado erro que a Fiscalização teria cometido ao
capitular a responsabilização solidária no artigo citado. Muito ao contrário, ela (imputação) está
exatamente nos conformes dos fatos narrados, por isso mantida.
CONCLUSÃO
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.390 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720585/2013-39

Pelo exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário das pessoas físicas ELLEN KYOUNG MIN, CPF 212.971.178-24, RG/RNE
Y-011637-3, endereço: Rua Prates, 536 sala 12, Bom retiro Saão Paulo- SP CEP 01121-000;
HYANG SOOK LEE, CPF 134.246.948-86, RG/RNE W-249539-SP, endereço: Rua Dr. Veiga
Filho, 425 ap. 41, Santa Cecília, São Paulo-SP, CEP 01229-001 e CARLOS ALBERTO
FIORINDI, CPF 089.401.828-04, RG 19766544 SP, endereço: Rua Alberto Saboy, 390,
apto34-A, Vila Romero, São Paulo-SP, CEP 02435-110, mantendo a imputação feita pelo Fisco
de “responsáveis solidários”, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
É como voto
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital